Tribunal: TJBA
Processo: 8046507-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046507-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IGOR LIMA FREIRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREMATURA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que declarou a incompetência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos à Comarca de Londrina/PR, sob o fundamento de domicílio do executado naquela localidade, pleiteando a manutenção da competência no foro eleito contratualmente e indicado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de competência territorial com base em mera indicação de possível endereço do executado, sem comprovação efetiva de alteração de domicílio, em detrimento do foro eleito e do domicílio informado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada presume indevidamente a alteração de domicílio do executado a partir de dados de pesquisa patrimonial, sem comprovação concreta de residência fixa.

A tentativa de citação em comarca diversa não configura prova inequívoca de domicílio, sendo admissível a expedição de carta precatória para tal finalidade.

A competência territorial, especialmente em relações de consumo, deve observar o domicílio do consumidor informado no contrato, somente podendo ser alterada quando comprovada mudança efetiva anterior à propositura da ação.

O princípio da perpetuatio jurisdictionis impõe a fixação da competência no momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevantes alterações posteriores não comprovadas.

A declinação de competência de ofício, em matéria consumerista, somente se legitima quando em benefício do consumidor, não podendo gerar prejuízo processual.

O risco de dano está configurado diante da possibilidade de prejuízo às medidas executivas e à efetividade da prestação jurisdicional com a remessa indevida dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera indicação de endereço em comarca diversa, oriunda de sistemas de pesquisa, não comprova alteração de domicílio para fins de modificação da competência territorial. 2. A tentativa de citação fora da comarca deve ocorrer por carta precatória, sem deslocamento automático da competência. 3. A competência territorial em relações de consumo deve observar o domicílio informado no contrato, salvo prova efetiva de alteração anterior à propositura da ação. 4. A declinação de competência de ofício somente é admissível quando em benefício do consumidor. 5. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis na fixação da competência no momento do ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, caput e §1º, 53, IV, 64, §1º, 87, 1.015, 1.019, I, 934; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-ES, AI nº 5014056-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJDFT, CCP nº 20150020305177, Rel. Des. Ana Maria Amarante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046507-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
BANCO BRADESCO SA e como
agravado
IGOR LIMA FREIRE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

CLÁUDIO CESARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02